Tribunal: TJDFT
Processo: 0741253-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO USO PESSOAL. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DROGA OCULTADA POR INTERNO PARA INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DELITO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelações da acusação e da defesa contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico cometido nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Debate-se: (i) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é possível a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei de Tóxicos (uso pessoal); (ii) a possibilidade de desabonar o vetor conduta social, sob o fundamento de que o réu se encontrava em cumprimento de pena no momento da prática do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A posse de drogas para consumo pessoal é avaliada a partir da natureza e da quantidade da substância apreendida, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como das circunstâncias sociais e pessoais do agente (§2o do art. 28, LAD) – fatores que, no caso, não favorecem o pleito desclassificatório.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando amparada por outros elementos de prova e não evidenciado intuito de falsear a realidade ou de injustamente prejudicar o acusado.
5. A versão apresentada tardiamente pelo acusado, de que a droga se destinava ao uso próprio e seria consumida em uma hora, não se sustenta diante da quantidade apreendida (4,78g de cocaína), da negativa anterior quanto ao uso de substâncias químicas e da confissão extrajudicial de que o entorpecente seria utilizado para pagamento de dívida no interior do presídio. Tais inconsistências, aliadas à destinação da droga ao ambiente prisional, onde porções significativamente menores são habitualmente traficadas, justifica o afastamento da hipótese de consumo pessoal e impede a aplicação do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Precedentes desta Corte.
6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
7. É adequada a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpria pena por infração anterior. O desabono do vetor não encontra lastro na mera existência de condenação pretérita, mas no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta em observar as normas mínimas de convívio social, desprezando o compromisso de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recursos conhecidos. Apelo ministerial provido. Apelo defensivo desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28, §2o, art. 33, caput, e art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1991432, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025, Acórdão no 1952788, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024, Acórdão no 1764870, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28.09.2023.